Tribunal: TJSP
Processo: 1000151-70.2019.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material constatado. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Natureza integrativa-recuperadora demonstrada. Majoração de honorários com base no valor da condenação e não da causa, como fixado na decisão. Modificação. Embargos providos, com efeito modificativo.